Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746317-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO ROBERTO COSTA REIS - CPF: 239.914.801-53 REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA DA SILVA REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, na qual alegava a ilegitimidade ativa do exequente e a necessidade de aplicação da Taxa Selic de forma simples na atualização do débito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) caso superada a preliminar, estabelecer a metodologia de aplicação da Taxa Selic na correção do débito. III. Razões de decidir 3. O julgamento do IRDR 21 fixou a tese de que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para propor cumprimento individual da sentença. 4. O princípio da unicidade sindical (CF/1988, art. 8o, II) impede que um mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato dentro da mesma base territorial, devendo prevalecer a entidade mais específica da categoria. 5. No caso concreto, a documentação dos autos demonstra que o exequente era filiado tanto ao SINDIRETA quanto ao SINDAFIS, sendo este último o sindicato mais específico da categoria dos Fiscais de Atividades Urbanas. 6. Diante da vinculação ao SINDAFIS, o exequente não poderia ser representado pelo SINDIRETA na ação coletiva, o que afasta sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 7. Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicada a análise da metodologia de aplicação da Taxa Selic sobre o débito. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC/2015, art. 985. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08/11/2023. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 507, e 508, § 4o, todos do Código de Processo Civil, 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, sustentando a sua legitimidade para receber o pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal, sem o óbice da aplicação da tese firmada no IRDR-21. Argumenta, para tanto, que a entidade sindical, na qualidade de substituta processual extraordinária, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação ou da existência de sindicatos específicos. Afirma que o título executivo que aparelha a cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos ali estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade ao título. Assevera que a discussão acerca da abrangência de toda a categoria profissional restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Enfatiza inexistir plausibilidade em tratar de forma diversa servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente quanto a sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Pede, em ambos recursos, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 502, 507, e 508, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também cabe ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016